Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A decisão baseada no receio de risco de vida ao paciente agravante, caso não lhe seja disponibilizado o tratamento de hemodiálise, garante o direito fundamental à vida.
3. Consoante o artigo 6o da Constituição Federal do Brasil a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. Ainda, nos termos do art. 198 da CF: “Art. 198. As ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;”.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.